Tribunal: TJES
Processo: 5002627-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação; Sobrestamento
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002627-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WILLIAM ARAUJO DE FRANCA

AGRAVADO: DENNYS PASSOS RUFINO e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. MAJORAÇÃO DO PRAZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Imissão na Posse, deferiu tutela de urgência determinando: (i) a desocupação do imóvel pelo agravante em 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva; e (ii) o depósito judicial do valor do aluguel referente à locação parcial do imóvel. O agravante alega boa-fé na aquisição do bem, discute a validade da transação e requer o efeito suspensivo da decisão, com pedido alternativo de dilação do prazo de desocupação para 100 dias. A liminar foi concedida com efeito suspensivo e, ao final, o recurso foi parcialmente provido para majorar o prazo para 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a desocupação do imóvel; e (ii) estabelecer se o prazo de 15 dias fixado para a desocupação é proporcional e razoável diante do contexto fático e jurídico do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência deve ser mantida quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como no caso em que o agravante reside no imóvel sem arcar com as obrigações financeiras assumidas, gerando prejuízo aos agravados, responsáveis pelos pagamentos perante instituições financeiras.

4. A mora resta caracterizada pela inadimplência nos pagamentos de financiamentos vinculados ao imóvel e ao veículo, independentemente das alegações de vícios contratuais, cuja apuração exige dilação probatória na ação principal.
5. A ausência de prova de consignação em juízo dos valores supostamente devidos enfraquece a tese do agravante de que agiu por insegurança jurídica.
6. O risco de dano aos agravados se concretiza diante da possibilidade de perda dos bens financiados, configurando situação de urgência que justifica a concessão da medida liminar.
7. O prazo de 15 dias para a desocupação se mostra exíguo e desproporcional, considerando a complexidade do litígio e os impactos pessoais da medida, sendo razoável a sua majoração para 30 dias, em respeito ao princípio da proporcionalidade e ao direito fundamental à moradia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da tutela de urgência para desocupação de imóvel é cabível quando comprovada a mora do ocupante e o risco de dano aos autores, mesmo havendo controvérsias sobre vícios contratuais.

2. É legítima a majoração do prazo para desocupação quando o originalmente fixado se mostrar desproporcional à complexidade do litígio e aos impactos da medida.

3. Alegações relativas ao mérito da relação contratual, como eventual devolução de bens ou valores, devem ser analisadas na ação principal, sob pena de supressão de instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002627-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WILLIAM ARAUJO DE FRANCA

AGRAVADO: DENNYS PASSOS RUFINO, LAELIO DE AQUINO MERCIER e ELISANGELA PEREIRA CALMON TULLI

PROCESSO DE ORIGEM: 5035593-22.2024.8.08.0048

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WILLIAM ARAUJO DE FRANCA
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico com Imissão na Posse com pedido de tutela antecipada ajuizada por
DENNYS PASSOS RUFINO e LAELIO DE AQUINO MERCIER
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar:

a) que o requerido WILLIAM ARAUJO DE FRANCA desocupe o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-se que o descumprimento da medida importará na sua retirada coercitiva do imóvel, por meio de Oficial de Justiça, sem óbice à eventual imposição de multa, se necessária;

b) que seja efetuado o depósito judicial do valor do aluguel do contrato de locação de parte do imóvel firmado com a locatária Rita Cristina Ferreira Nascimento, até ulterior Decisão.

Em suas razões recursais (ID 12332938), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada foi desproporcional, pois apresentou vasta documentação comprovando sua boa-fé na aquisição do imóvel, incluindo pagamentos realizados, melhorias feitas na propriedade e irregularidades nos documentos e na conduta dos agravados.

Sustenta, ainda que a mora não está configurada, uma vez que os valores devidos foram retidos em razão da insegurança jurídica da transação, especialmente pela atuação irregular de Laelio de Aquino Mercier, que se apresentou como corretor sem habilitação no CRECI e cuja má-fé é demonstrada por outras negociações duvidosas.

Diante disso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para manutenção de sua posse até o julgamento do recurso, argumentando que a decisão de primeiro grau ignorou aspectos processuais essenciais, como a qualificação incompleta dos agravados e a ausência de comprovação de notificação válida. Alternativamente, solicita a ampliação do prazo para desocupação para 100 dias, caso a decisão não seja revertida.

Decisão liminar no ID n. 12345395, ocasião em que foi recebido o recurso com efeito suspensivo.

De plano, em análise definitiva da questão, entendo pelo
parcial provimento
do recurso interposto. Explico.

No caso em tela, a controvérsia em primeiro grau reside na Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Imissão na Posse, ajuizada pelos agravados contra o agravante. Os agravados buscam anular um contrato de compra e venda de imóvel, alegando que o agravante está inadimplente com os pagamentos do financiamento imobiliário (Caixa Econômica Federal) e de um veículo (Banco Santander), os quais teriam sido assumidos por ele. Adicionalmente, os agravados sustentam que o agravante usufrui do imóvel sem arcar com os custos, o que lhes causa prejuízos contínuos.

Por outro lado, o agravante defende-se alegando que a interrupção dos pagamentos se deu por insegurança jurídica da transação e supostas irregularidades na conduta de um dos agravados, que teria atuado ilegalmente como corretor, pleiteando sua permanência no imóvel ou a dilação do prazo para desocupação.

Nesse cenário de divergência fática e jurídica em primeira instância, a discussão recursal se volta, primordialmente, para a adequação da tutela de urgência concedida, que determinou a desocupação do imóvel pelo agravante.

Isso porque, o recurso de agravo de instrumento possui cognição sumária, devendo se limitar ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição .
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Neste sentido, dos autos em tela, verifico que embora as partes divirjam quanto aos motivos da inadimplência, é confessado que o agravante reside no imóvel sem arcar com os custos do financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal e do financiamento do veículo junto ao Banco Santander, os quais estão sendo suportados pelos agravados. A mora, portanto, resta configurada, independentemente das alegações de vícios contratuais, que demandam dilação probatória na ação principal.

Por sua vez, a despeito das alegações do agravante de que a interrupção dos pagamentos se deu por insegurança jurídica da transação e pela suposta atuação irregular de um dos agravados, que se apresentou como corretor sem habilitação, a ausência de prova de pagamentos ou de sua consignação em juízo, neste momento processual, pesa em seu desfavor.

Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, é evidente. A continuidade da ocupação do imóvel pelo agravante, sem o correspondente cumprimento das obrigações financeiras assumidas no contrato, acarreta prejuízos contínuos aos agravados, que se veem obrigados a adimplir os financiamentos para evitar a retomada dos bens pelas instituições financeiras, conforme pode ser observado através dos comprovantes de pagamento apresentados nos ID. 54162184, 54162415, 63737151 e 63738059 dos autos de origem.

Destaca-se, ainda, que as partes haviam firmado acordo com cláusula resolutiva e, conforme comprovado pelo documento de ID 57036141, foi enviada notificação extrajudicial à parte requerida, informando a intenção de rescindir o contrato. Dessa forma, restaria atendido o disposto no art. 473 do CPC, afastando a alegação de que a ocupação do imóvel era consentida ou regular.

Contudo, apesar da clareza dos elementos que justificam a medida de urgência, o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel, em um contexto de litígio complexo que envolve a anulação de negócio jurídico e valores expressivos, revela-se deveras exíguo e potencialmente desproporcional.

Neste sentido, o
direito fundamental à moradia
, embora não absoluto, deve ser sopesado, especialmente quando a medida pode gerar um impacto significativo na vida do ocupante. Assim, em um juízo de ponderação, e considerando que o próprio agravante pleiteou alternativamente um prazo maior para a desocupação, a majoração para 30 (trinta) dias se mostra mais razoável e proporcional, harmonizando a necessidade de efetividade da tutela de urgência com a garantia de um prazo hábil para a desocupação voluntária do imóvel pelo agravante, sem que haja prejuízo exacerbado aos agravados ou à consecução do processo.

Ressalte-se, por oportuno, que a discussão acerca da devolução do veículo ou de outros valores, por se tratar de matéria de mérito não analisada na decisão de primeiro grau, não pode ser objeto de apreciação nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para majorar o prazo para desocupação voluntária do imóvel para 30 (trinta) dias, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso